Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-50.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002650-50.2019.8.11.0003
APELANTE: NILSON LEITE DA SILVA
APELADO: ESPÓLIO DE GINO TRAZI
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 50740555).
Anote-se. Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator